Tribunal: TJBA
Processo: 0504863-69.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504863-69.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO INVOCADO PELO AGRAVANTE QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DE SEUS ARGUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nos termos do que dispõe a Súmula nº 481, do STJ, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica.

A parte recorrente acosta documentos ao caderno processual, não demonstrando de forma suficiente que não teria condições de arcar com o pagamento das custas do processo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 0504863-69.2017.8.05.0150.2.AgIntCiv (autos principais: 0504863-69.2017.8.05.0150), em que figura como parte agravante
TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
e parte agravada
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto adiante registrado.

Tribunal de Justiça da Bahia

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

Relatora

XA